Tribunal: TJES
Processo: 5023676-40.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023676-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAISSA DE OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: MARCIO NOGUEIRA ARAUJO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023676-40.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAISSA DE OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDA: MARCIO NOGUEIRA ARAUJO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por RAISSA DE OLIVEIRA DA SILVA em face de MARCIO NOGUEIRA ARAUJO, por meio da qual a recorrente pretendeu a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão dos transtornos supostamente ocasionados por falha na prestação de serviços contratados para a celebração de sua festa de 30 anos, especificamente relacionados à atuação do buffet. Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu à restituição do valor de R$ 568,30 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), quantia correspondente à ausência de três itens do cardápio previamente acordado. Quanto ao pleito indenizatório por danos morais, foi proferida sentença de improcedência.

A recorrente pretende a reforma da sentença para ver o recorrido condenado à composição por danos morais, bem como para que haja a majoração dos alegados danos materiais para a monta de R$ 1.210,73 (mil duzentos e dez reais e setenta e três centavos).

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Verifico dos autos que a contratação do buffet foi incontroversa, assim como o descumprimento parcial do contrato pelo recorrido, que confessou não ter fornecido três dos vinte e um itens pactuados.

Ocorre que, a despeito do pedido de majoração dos danos materiais feito pela recorrente, nos autos há apenas provas concretas quanto à ausência de fornecimento de três itens do cardápio previamente acordado, sendo tal omissão corretamente compensada de forma proporcional no valor de R$ 568,30, não havendo que se falar em corrigenda do
decisum
impugnado nesse tocante.

Outrossim, quanto ao pedido de danos morais, igualmente alinho-me ao entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que a situação vivenciada, embora frustrante, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Frisa-se que mera alegação de ocorrência do suposto dano não é suficiente neste caso, em que caberia à parte autora a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. Revista dos Tribunais. 2ed. São P aulo, 2004, p.19.). Daí que, o simples descumprimento contratual ou a frustração de expectativas não se equiparam, por si só, a abalo moral indenizável, sendo necessária a comprovação de que a conduta do agente causou sofrimento relevante, humilhação ou exposição indevida da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)